Tribunal: TJSP
Processo: 2164117-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de policial civil para ter determinada sua aposentadoria especial, com integralidade e paridade – Determinação de suspensão do processo, enquanto pendente IRDR sobre o tema – Inadmissibilidade – Julgamento ocorrido, depois do prazo de um ano, com fixação de tese – Inexistência de óbice ao andamento ordinário do feito – Decisão reformada, para afastar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de policial civil para ter determinada sua aposentadoria especial, com integralidade e paridade – Determinação de suspensão do processo, enquanto pendente IRDR sobre o tema – Inadmissibilidade – Julgamento ocorrido, depois do prazo de um ano, com fixação de tese – Inexistência de óbice ao andamento ordinário do feito – Decisão reformada, para afastar a suspensão do processo. RECURSO PROVIDO.